Tribunal: STF
Processo: HC 220381
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio simples, homicídio qualificado e Roubo majorado. Alegado excesso na execução. Supressão de instâncias. Súmula 691/STF. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 766.333, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre uma pena total de 21 (vinte um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio simples, homicídio qualificado e roubo majorado.



3. Após a última condenação definitiva, o Juízo da Execução da Comarca de Ipatinga/MG unificou as penas. A defesa opôs embargos de declaração, não acolhidos. Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (J/MG), que não foi conhecido.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 766.333, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso na execução. Segundo afirma, por “se tratar de crimes cometidos anteriormente à vigência da Lei 13.964/2019, a novel legislação é mais benéfica ao apenado, uma vez que ele não ostenta condição de reincidente específico em crimes hediondos, motivo pelo qual deve ser fixado, ao crime hediondo, o percentual de 40%, nos termos da redação trazida ao artigo 112, inciso V da LEP”. 



6. A defesa requer “seja concedida liminarmente a ordem, evitando o flagrante constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontra submetido, determinando a fixação do percentual de 40% ao delito hediondo para fins de progressão de regime, ante a ausência de reincidência específica em crimes desta natureza”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até mesmo pelos fundamentos adotados pelo Tribunal de segundo grau, que passo a reproduzir: 



    “[...] No caso concreto, tem-se das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, ademais, que a aplicação das disposições do Pacote Anticrime acarretaria prejuízos ao paciente, que não teria direito a livramento condicional ou saídas temporárias. De toda forma, tal questão será devidamente rediscutida em sede de Agravo em Execução, o qual foi interposto pela defesa frente à decisão que unificou as penas do reeducando e já foi recebido pelo juízo a quo.” (Grifos acrescidos)



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator